Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721830-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Copen Companhia de Petróleo, Gás e Energia S/A Agravada: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela sociedade anônima Copen Companhia de Petróleo, Gás e Energia S/A contra a decisão monocrática referida no Id. 65630824, por meio da qual este Relator deixou de conhecer o recurso de embargos de declaração manejado pela ora agravante ao fundamento de inadmissibilidade. Inicialmente a devedora, ora recorrente, interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0750801-98.2023.8.07.0001, assim redigida: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) A sociedade anônima agravante alegou em suas razões recursais (Id. 59641032), em síntese, que deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução por ela manejados. Argumentou que demonstrou, nos autos do processo de origem, o pagamento do crédito pretendido pela credora. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de suspensão da marcha processual de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 59641036 e Id. 59641037). Sobreveio a decisão proferida por este Relator (Id. 61365246) por meio da qual foi indeferida a concessão de efeito suspensivo. A Egrégia 2a Turma Cível, por meio de julgamento unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento (Id. 64293780). Irresignada, a devedora interpôs embargos de declaração, que, no entanto, deixaram de ser conhecidos, em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco (Id. 65630824). Em seguida, a devedora interpôs o presente recurso de agravo interno, cujas razões insistem na admissibilidade dos aludidos embargos (Id. 66661330). Finalmente, a recorrente manifestou-se no sentido da ocorrência da perda superveniente do interesse recursal (Id. 68930597), tendo afirmado a ocorrência de extinção dos autos do processo de origem. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à devedora, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se que nos autos do processo originário foi proferida a sentença por meio da qual houve a procedência do pedido formulado pela devedora, pela via dos embargos à execução (Id. 68930598). Assim, não subsiste o interesse recursal relativo à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução propostos pela devedora, ora agravante. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante da extinção do processo originário fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento.” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1806348, 0722576-71.2023.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/1/2024) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes. 2. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o artigo 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1863421, 0746642-18.2023.8.07.0000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/5/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na origem, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às requeridas custeiem/forneçam, no prazo de 5 (cinco) dias, o tratamento de imunoterapia com Nivolumabe (OPDIVO) 267 mg endovenoso, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0731226-75.2021.8.07.0001), com a procedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido.” (Acórdão no 1408147, 0730873-38.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/3/2022) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso de agravo interno, nos moldes das regras previstas no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso XIII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator